Tribunal: TCU
Processo: 003.674/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em decorrência da impugnação total das despesas realizadas relativamente ao Convênio 847/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em decorrência da impugnação total das despesas realizadas relativamente ao Convênio 847/2004. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de revisão de ofício postulado pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc e manter inalterados os termos do Acórdão 10042/2018-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. restituir os autos à Seproc, para que sejam continuados os trâmites concernentes à cobrança executiva.